Tribunal: TCU
Processo: 038.498/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5569/2021-TCU-Primeira Câmara Trata-se de atos de concessão de aposentadoria em favor de Adair Farah da Mota Filho, Elmar Duarte Silva, Emilson de Oliveira Souza Jorge Luiz Alves, Luiz Alberto Artilles de Abreu, Marcia Goncalves da Conceição, Maria Cristina Munksgaard, Merissane Gouvêa de Almeida, Sandra Silva Braz e Suelimar da Silva Barreto, emitidos pelo Ministério da Saúde. Considerando os pareceres da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) pela legalidade de todos os atos; considerando a manifestação do Ministério Público junto ao TCU - MPTCU pela legalidade da quase totalidade dos atos, com exceção do ato de aposentadoria da interessada Sandra Maria Faria Nascimento (peça 9), para o qual propôs o sobrestamento até o trânsito em julgado da ADI 5554/DF, em curso no Supremo Tribunal Federal; considerando que a ex-servidora Sandra Maria Faria Nascimento era ocupante do cargo de agente de combate a endemias, decorrente da transformação de emprego em cargo público estatutário, sem a realização de concurso público, por força do art. 3o da Lei 13.026/2014; considerando que os dispositivos da Lei 13.026/2014 que deram ensejo à transformação de emprego em cargo público estatutário sem a realização de concurso público são objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5554/DF, em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso; considerando que a solução proposta pelo MPTCU, de sobrestamento do ato que contém matéria em apreciação na ADI 5554/DF, foi adotada pelo TCU nos Acórdão 13875/2020-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Augusto Nardes, 6.520/2020-1a Câmara, relator Ministro Walton Alencar Rodrigues, 1.008/2020-2a Câmara, relator Ministro André de Carvalho e 1710/2021-2a Câmara, relator Ministro Raimundo Carreiro; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; 157; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em: a) considerar legais e registrar os atos de aposentadoria de Adair Farah da Mota Filho, Elmar Duarte Silva, Emilson de Oliveira Souza Jorge Luiz Alves, Luiz Alberto Artilles de Abreu, Marcia Goncalves da Conceição, Maria Cristina Munksgaard, Merissane Gouvêa de Almeida, Sandra Silva Braz e Suelimar da Silva Barreto, conforme os pareceres emitidos nos autos; b) sobrestar o ato de aposentadoria da interessada Sandra Maria Faria Nascimento (peça 9) até o trânsito em julgado da ADI 5554/DF, em curso no Supremo Tribunal Federal. 1. Processo TC- Processo 038.498/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alcy Arindal da Silva Duque Estrada (XXX.295.277-XX); Creuzimar Barbosa Gallo (XXX.204.507-XX); Joao Paulo Lyra da Silva (XXX.127.577-XX); Lourdes de Jesus Pereira (XXX.148.497-XX); Maria Helena da Silva Martins (XXX.928.577-XX); Marlene da Rocha (XXX.855.697-XX); Marli Silva de Oliveira (XXX.090.347-XX); Reginaldo Marques de Lacerda (XXX.798.647-XX); Sandra Maria Faria Nascimento (XXX.000.357-XX); Tania Regina de Oliveira Cruz (XXX.535.407-XX) 1.2. Unidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.